Tribunal: TJBA
Processo: 8024230-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024230-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA MARIA BARRETO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDEF. RATEIO DE PRECATÓRIOS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra atos do Governador do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, visando assegurar a inclusão dos juros de mora na base de cálculo do rateio de 60% dos precatórios do FUNDEF destinados aos profissionais do magistério, com fundamento na alegada inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 14.485/2022 e 14.592/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra ato fundado em lei em tese com efeitos concretos; (ii) estabelecer se os juros de mora incidentes sobre precatórios do FUNDEF integram a base de cálculo da subvinculação constitucional de 60% prevista no art. 5º da EC nº 114/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível quando o ato impugnado, embora fundado em norma abstrata, produz efeitos concretos imediatos na esfera jurídica do impetrante, afastando a incidência da Súmula 266 do STF. A impetrante possui legitimidade ativa, pois, na condição de professora da rede pública no período de referência, é titular do direito ao recebimento proporcional dos valores do FUNDEF. A subvinculação constitucional de 60% dos recursos do FUNDEF destina-se exclusivamente ao montante principal das verbas, não abrangendo encargos moratórios. Os juros de mora possuem natureza jurídica autônoma e indenizatória, destinando-se a compensar o ente federado pelo atraso no repasse, não se confundindo com a receita vinculada à educação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528 e do Tema 808 (RE 855.091/RG), firmou entendimento de que os juros moratórios não se submetem à vinculação constitucional do FUNDEF. A EC nº 114/2021 não alterou essa orientação, pois o termo “receitas” refere-se apenas ao valor principal da complementação da União ao fundo. As Leis Estaduais nº 14.485/2022 e 14.592/2023 estão em conformidade com a Constituição e com a jurisprudência vinculante ao excluírem os juros de mora da base de cálculo do rateio. Inexiste direito líquido e certo à inclusão dos juros de mora no rateio, afastando a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é cabível contra ato fundado em lei quando houver efeitos concretos imediatos na esfera jurídica do impetrante. 2. A subvinculação de 60% dos recursos do FUNDEF aplica-se exclusivamente ao valor principal, não abrangendo juros de mora. 3. Os juros moratórios possuem natureza autônoma e indenizatória, não se submetendo à vinculação constitucional das verbas educacionais. 4. A EC nº 114/2021 não alterou a natureza jurídica dos juros de mora nem ampliou a base de cálculo do rateio do FUNDEF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º da EC nº 114/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.04.2022; STF, RE 855.091/RG (Tema 808), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.04.2021; STF, RE 1428399 RG, Tribunal Pleno, j. 16.06.2023; STF, ARE 1122529 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin/Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.